Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004675-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: A. C. P. S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDREA GREGÓRIO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES//MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto pela Defensoria Pública em favor de A.C.P.S., representado por sua genitora Andrea Gregório da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer n. 1000665-60.2021.8.11.0008, movida contra o Município de Barra do Bugres, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada na inicial.
Sustenta que, a representante do Agravante procurou a Escola Municipal “Criança Feliz”, localizada no Distrito de Currupira, município de Barra do Bugres/MT, com o propósito de solicitar a matrícula do infante Antony no Ensino Infantil; todavia, não obteve êxito na tentativa.
Afirma que, a instituição educacional se negou a realizar a matrícula, sob justificativa de que a criança não atendeu a exigência de ter 4 (quatro) anos completos até a data limite de 31 de março, regra estabelecida pelas Resoluções do Conselho de Educação.
Afiança que, a criança nasceu em 3.4.2017 e, portanto, preencherá o requisito necessário (quatro anos completos) para ingressar na escola tão somente três dias após a data limite (31.03).
Relata que, diante desses fatos a senhora Andreia, genitora do menor entrou em contato com a Defensoria Pública que, com o fito de resolver o impasse de forma administrativa, razão pela qual, encaminhou o Ofício no 03/2021 DP/MT à Secretaria Municipal de Educação, em que foi solicitada a efetivação imediata da matrícula do Agravante; entretanto, esta foi negada.
Salienta que, o ente público tem o dever de garantir o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar ao Município de Barra do Bugres, que efetue a matrícula do Recorrente na Educação Infantil, em instituição da rede pública de ensino.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado nos autos da Ação de obrigação de fazer n. 1000665-60.8.11.0008, que o Agravante promove contra o Município de Barra do Bugres.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Novo CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento medida pretendida.
Pois bem.
Infere-se dos autos que a genitora do menor, nascido em 3/4/2017, procurou a Escola Municipal “Criança Feliz”, localizada no Distrito de Currupira, município de Barra do Bugres/MT, com o propósito de solicitar a matrícula do infante Antony no Ensino Infantil; no entanto, foi impedida em razão do critério etário.
Sabe-se que, embora a educação seja um dever precipuamente inerente à própria função estatal, não há como compeli-lo a matricular o infante em desrespeito a Resolução no. 02, de 9/10/2018, do Conselho Nacional de Educação – CNE, que dispõe:
[...]
Art. 3o A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social, conforme o disposto na Resolução CNE/CEB no 5/2009.
§ 1o É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.
§ 2o É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial.
§ 3o As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil.
§ 4o A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.[Destaquei]
Assim, considerando que o infante A.C.P.S., nasceu em 3/4/2017, constata-se que até 31/3/2021, data limite para o ingresso na pré-escola não alcançava a idade mínima de 4 (quatro) anos, conforme estabelece a referida resolução.
Portanto, à primeira vista a negativa de matrícula da criança não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que em conformidade com a Resolução acima mencionada.
Além do mais, autorizar a inscrição do menor sem a observância dos parâmetros estabelecidos, pode importar em verdadeira afronta ao princípio da legalidade e igualdade.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE – IDADE MÍNIMA – RESOLUÇÃO No 06/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IGUALDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
A decisão que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, à primeira vista ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010, razão pela qual a decisão deve ser reformada.
(TJ-MT - AI: 10016725320178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2018). [Destaquei]
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa, e intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo legal.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora